Tribunal: TJBA
Processo: 8019389-43.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8019389-43.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JOAO BATISTA DE SANTANA Advogado(s): ISLY ARCANJO MARQUES IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. EXTINÇÃO DE GRADUAÇÃO 3º SARGENTO. RECLASSIFICAÇÃO PARA POSTO SUPERIOR. CÁLCULO DE PROVENTOS COM BASE NA NOVA ESTRUTURA DA CARREIRA MILITAR. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de Segurança impetrado por João Batista de Santana contra ato do Secretário de Administração do Estado da Bahia, que deixou de reclassificá-lo para o posto de 1º Sargento PM e revisar seus proventos com base na graduação de 1º Tenente, após a extinção da patente de 3º Sargento PM determinada pela Lei nº 7.145/1997. O impetrante foi transferido para a reserva remunerada na condição de 1º Soldado PM, com proventos de 3º Sargento, e pleiteia a reclassificação e o realinhamento dos proventos com base na nova estrutura hierárquica prevista na legislação estadual. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se, diante da extinção da graduação de 3º Sargento pela Lei nº 7.145/1997, o impetrante faz jus à reclassificação para 1º Sargento PM; e (ii) estabelecer se, com base no art. 121 da Lei nº 7.990/2001, é cabível a revisão dos proventos com base no posto de 1º Tenente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O impetrante comprovou o recolhimento das custas processuais e, portanto, não há óbice ao conhecimento do mandado de segurança quanto ao requisito da gratuidade de justiça. 4. As preliminares de decadência e prescrição foram afastadas, por se tratar de relação de trato sucessivo com prestações mensais, nos termos da Súmula 85 do STJ. 5. A extinção da graduação de 3º Sargento pela Lei nº 7.145/1997 impõe a incorporação dos seus ocupantes à graduação imediatamente superior de 1º Sargento, conforme o art. 3º, II, da referida norma. 6. A reclassificação dos militares inativos é obrigatória nos casos de reorganização de carreira que extingue a graduação originalmente ocupada na inatividade, conforme o princípio da paridade, previsto no art. 121 da Lei nº 7.990/2001. 7. A ausência de reclassificação viola o direito à revisão dos proventos na mesma proporção e na mesma data das modificações aplicadas aos militares da ativa, sendo garantida a extensão de quaisquer benefícios posteriormente concedidos. 9. A jurisprudência do TJBA reconhece o direito à reclassificação e ao recálculo dos proventos dos militares inativos afetados por reestruturação de carreira, desde que atendidos os requisitos legais, como no caso do impetrante, que percebia proventos de 3º Sargento, patente posteriormente extinta. IV. DISPOSITIVO 10 . Segurança concedida. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 7.145/1997, arts. 1º e 3º; Lei nº 7.990/2001, art. 121; Lei nº 12.016/2009, art. 14, § 4º; EC nº 113/2021, art. 3º; CPC, arts. 931 e 934; STJ, Súmula 85. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação Cível nº 05236891320148050001, Rel. CYNTHIA MARIA PINA RESENDE, j. 02/07/2020. TJ-BA, Apelação Cível nº 05444251820158050001, Rel. JOSÉ SOARES FERREIRA ARAS NETO, j. 20/09/2022. TJBA, MS Coletivo nº 8045776-66.2023.8.05.0000, Rel. Des. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, j. 20.05.2024. TJBA, Apelação Cível nº 0561898-51.2014.8.05.0001, Rel. Des. Lícia Pinto Fragoso Modesto, j. 27.05.2024. STF, Súmulas 269 e 271. STJ, RMS nº 50.578/BA, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 23.04.2020. STJ, Súmula 85. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança n° 8019389-43.2025.8.05.0000, em que figura como Impetrante JOÃO BATISTA DE SANTANA e como impetrado SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA 06-442